Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FISIOTERAPIA AQUÁTICA. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 2 (dois) dias, autorize a realização das sessões de fisioterapia aquática, com terapeuta especialista em fisioterapia aquática que tenha certificação nos métodos Halliwick e Bad Ragaz, na forma da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confira-se o inteiro teor. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para afastar a tutela de urgência que determinou a concessão do tratamento ao autor. Subsidiariamente, pede o afastamento das astreintes ou a redução de seu valor.
2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 2.1. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer a realização de fisioterapia aquática, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico).
3. Jurisprudência: “(...) É abusiva a negativa do plano de saúde de cobertura de tratamento, de procedimento e de medicamento indicados por médico especialista, pois cabe ao médico decidir quais são os procedimentos e medicamentos mais eficazes para o tratamento do paciente. 3. A recusa pelo plano de saúde em custear as sessões de fisioterapia, pelo método Cuevas Medek Exercise, indicadas pelos médicos que assistem o paciente portador da Síndrome de West, é abusiva e configura dano moral passível de compensação financeira. (...)”. (07243868820178070001, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 29/3/2019).
4. É nítida a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso não seja fornecido o serviço de fisioterapia aquática de que necessita a parte autora. 4.1. Nesta esteira, não se vislumbra a desproporcionalidade do prazo arbitrado para o implemento da tutela de urgência.
5. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 5.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 5.2. Outrossim, somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a título e astreintes nos casos em que se apresente exorbitante ou irrisório, merecendo, nesta hipótese, revisão do quantum pelo órgão jurisdicional competente.
6. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 6.1. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 6.2. Todavia, no caso dos autos, reputa-se elevada a multa cominatória de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
7. Decisão parcialmente reformada apenas para reduzir o valor das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso parcialmente provido.